Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE DA PARTE CONSUMIDORA AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o banco réu, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora apelada, para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos no contracheque da autora, referentes aos empréstimos consignados descritos na inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido. Pretende o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação ou sua reforma para manutenção dos descontos no contracheque da agravada.

2. Diante dos fortes indícios de fraude na contratação dos empréstimos questionados, o juízo a quo compreendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para deferir a tutela provisória de urgência.

3. Não há que falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando a matéria foi devidamente apreciada pelo juízo a quo, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela postulado pela agravada com clareza e atrelado às provas e indícios existentes em cognição sumária. Demais disso, fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação e, por conseguinte, não conduz à nulidade da decisão. (§1o do art. 489 do CPC).

4. No caso em apreço, a parte agravada restituiu a quantia de R$ 333.855,48 do valor total de R$ 421.043,17 (soma dos empréstimos contratados), o que revela sua ausência de interesse na contratação dos mútuos descontados em seu contracheque. Além disso, há fortes indícios da fraude supostamente perpetrada por estelionatários a partir dos documentos juntados com a inicial, especialmente o boletim de ocorrência. Nesse momento processual, a continuidade dos descontos realizados pelo banco agravante pode carrear grave dano à agravada, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar. Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, em sendo julgado improcedente o pedido da autora, o banco agravante poderá cobrar o valor integral devido, inclusive com os encargos pactuados.

5. Nesse contexto, “alegada a existência de fraude na contratação de empréstimo bancário, de regra, cabe ao banco a comprovação da regularidade do contrato, mesmo porque ao consumidor não se poderia impor o ônus de produzir prova negativa, ou seja, que não celebrou o contrato impugnado.” (Acórdão 1644894, 07170956420228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 2/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e não provido.